Tribunal: STF
Processo: HC 257384
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER-SE 
A ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.6.2025, por Luana Vieira e outra, advogadas, em benefício de Guilherme Claudino da Silva, contra acórdãos da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelos quais negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 942.463/SC e ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 209.676/SC. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 6.6.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Capivari de Baixo/SC decretou a prisão preventiva do paciente e de corréus, depois de pedido formulado pela autoridade policial que apontou, na investigação realizada, a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e organização criminosa, com envolvimento de adolescentes, em área próxima a escola. A custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva (fl. 11, e-doc. 4). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5042691-61.2024.8.24.0000 
no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, alegando ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da prisão preventiva. A ordem foi denegada pela Câmara Criminal, em 27.8.2024 (e-doc. 6). Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. DEDUÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. HISTÓRICO QUE EVIDENCIA CERTA RECORRÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA, EVIDENCIANDO A PONTUALIDADE DA CUSTÓDIA. CONTEXTO, NO MAIS, EM QUE OS EVENTUAIS BONS PREDICADOS NÃO REVELAM QUALQUER BRILHO. PRECEDENTES. POSTULAÇÃO DA CUSTÓDIA SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. QUADRO, SEM ATUALIDADE, DE ACOMETIMENTO DE EPILEPSIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL OU MESMO A NECESSIDADE DE ALGO MAIS REFINADO PARA ALÉM DAS FORÇAS DO ATENDIMENTO DAQUELE UNIDADE. ORDEM DENEGADA”. 



    4. Contra esse acórdão, em 2.9.2024, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 942.463/SC, denegado pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 3.10.2023 (e-doc. 7). Em 19.12.2024, a Quinta Turma manteve essa decisão, negando provimento ao agravo regimental: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa e tráfico de drogas, conforme artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva e falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, considerando a gravidade das condutas atribuídas e a participação em organização criminosa. 



    4. Outra questão é a análise da contemporaneidade da prisão preventiva em relação aos motivos ensejadores da medida cautelar. 



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta das condutas e à participação do agravante em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 



    6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da medida, não ao momento da prática do fato ilícito, sendo justificada pela natureza do delito e risco de reiteração delitiva. 



    7. Não há elementos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta 
das condutas e participação em organização criminosa. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada aos motivos ensejadores da medida, não ao momento da prática do fato ilícito’” 
(e-doc. 12). 



    5. A defesa impetrou novo habeas corpus no Tribunal estadual com pedido de revogação da prisão preventiva. Alegou “demora para formação da culpa, tendo em conta que a custódia vence mais de cem dias sem que haja até então data para a realização de audiência de instrução e julgamento” (fl. 1, 
e-doc. 14). Em 3.12.2024, o Habeas Corpus n. 5064434-30.2024.8.24.0000 foi denegado pela Câmara Criminal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PREVENTIVA. DEDUÇÃO DE MORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO QUE SEGUE SEU CURSO ORDINÁRIO, CUJAS EVENTUAIS INTERCORRÊNCIAS SÃO ORDINÁRIAS E INERENTES AO PRÓPRIO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SE MEDIR O ATRASO UNICAMENTE PELO TRANSCURSO DO TEMPO (STJ, AGRG NO HC 731.880/GO). DEDUÇÃO, ADEMAIS, DE NATUREZA ESSENCIALMENTE FORMAL, SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE OMISSÃO OU DESÍDIA. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 8). 



    6. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 209.676/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, a ele negou provimento (e-doc. 9). 



    Em 14.5.2025, o agravo regimental interposto foi desprovido pela Quinta Turma, com esta ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegou excesso de prazo na formação da culpa do agravante, preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Fato relevante. O agravante foi preso preventivamente em 26/6/20024, e a instrução processual envolve cinco réus, expedição de cartas precatórias e arguição de nulidade processual, o que demandou diligências adicionais.



    3. As decisões anteriores. A decisão agravada negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e recomendou celeridade no julgamento da ação penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal, considerando as circunstâncias do caso concreto, como o número de réus e a necessidade de diligências processuais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é fatal ou improrrogável, devendo ser analisado sob o juízo de razoabilidade, conforme precedentes desta Corte. 



    6. A complexidade do caso, com múltiplos réus e necessidade de diligências, justifica a dilação do prazo, não configurando desídia do Judiciário. 



    7. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a alteração da decisão anterior, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser analisado sob o juízo de razoabilidade, não sendo fatal ou improrrogável. 2. A complexidade do caso e a necessidade de diligências justificam a dilação do prazo, não configurando desídia do Judiciário’” (e-doc. 10). 



    7. As impetrantes apontam como coatoras as decisões proferidas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 
n. 942.463/SC e no Recurso em Habeas Corpus n. 209.676/SC (fl. 1, e-doc. 1). Pretendem a revogação da prisão preventiva do paciente com as alegações de inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de contemporaneidade, além de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Observam que a “medida extrema foi embasada exclusivamente em conversas extraídas do WhatsApp, datadas de abril a junho de 2023, sem qualquer fato novo que demonstrasse risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirmam que a “prisão preventiva esvaziada de cautelaridade, que ignora as circunstâncias pessoais favoráveis do réu – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita – e se converte em indevida antecipação de pena, o que reforça a necessidade de intervenção desta Suprema Corte” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a segregação cautelar teve início em 26 de junho de 2024 e, até o presente momento, a audiência de instrução e julgamento sequer foi realizada, estando agendada apenas para o dia 17 de junho de 2025 – ou seja, quase um ano após o início da custódia. Esse cenário, em processo com réus presos e sem complexidade extraordinária, configura morosidade processual inaceitável, violando os direitos assegurados nos incisos LVII e LXXVIII do 
art. 5º da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Destacam “contradição objetiva na decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao mesmo tempo em que negou o reconhecimento do excesso de prazo, expediu recomendação expressa ao juízo de origem para imprimir maior celeridade ao feito” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “Guilherme Claudino da Silva é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, além de vínculos familiares e laborais no distrito da culpa. Não há qualquer elemento concreto nos autos que indique risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal que não possa ser adequadamente tutelado por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 10, 
e-doc. 1).  



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O conhecimento da presente impetração, com o regular processamento do habeas corpus;



    b) O deferimento da medida liminar, para determinar a imediata soltura do paciente GUILHERME CLAUDINO DA SILVA, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; 



    c) A intimação da douta Procuradoria-Geral da República, para manifestação no prazo legal, nos termos do art. 192, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 



    d) Ao final, o julgamento de procedência do presente writ pela Turma competente, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas, em observância aos princípios da presunção de inocência, razoável duração do processo, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de origem, em 6.6.2024, com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e risco de reiteração delitiva, com estes fundamentos:



    “No que tange aos indícios de autoria de GUILHERME CLAUDINO DA SILVA, também estão devidamente demonstrados nos autos. 



    Conforme se observa do Relatório de Investigação 
n. 17/2024/NIAC, já era de conhecimento prévio da polícia o engajamento criminoso do investigado, especialmente o seu suposto envolvimento em organização criminosa. 



    Ademais, verifica-se em um dos diálogos que MATHEUS TASSO, vulgo ‘BS’, solicita o contato de MATHEUS ARANTES a GUILHERME CLAUDIONO DA SILVA, o qual repassa o contato. 



    O possível envolvimento de GUILHERME na empreitada criminosa pode ser visto, ainda, por meio de conversas do já mencionado Grupo de WhatsApp ‘Tropa do C.D.B.’, no qual GUILHERME, em tese, abertamente, praticava o tráfico de drogas. 



    Em uma das oportunidades, GUILHERME oferece ‘25g de fumo a R$ 70,00’, conforme se denota a seguir (ev. 1.3, fl. 34):



    (...) No dia seguinte, novamente GUILHERME oferece porções de drogas de 10g, 20g, 30g e 50g em sua residência. 



    Em outro diálogo, ainda no mesmo grupo, GUILHERME afirma que foi fazer entregas, possivelmente de drogas, durante a madrugada e que ficou receoso de encontrar a polícia. 



    Chama atenção o fato de que, após alguns dias desses diálogos, MATHEUS TASSO BARBOSA e o adolescente L G A L foram conduzidos à delegacia por suposto envolvimento com tráfico de drogas. Após o ocorrido, GUILHERME informa aos membros do grupo que foi até a Delegacia e sugere uma espécie de ‘vaquinha’ para pagamento de um advogado. Entretanto, pouco tempo depois, GUILHERME pede aos membros o contato de MOISÉS, indivíduo que, segundo apurado pelas investigações, é o líder e fornecedor do esquema criminoso levado a cabo por MATHEUS TASSO. 



    No dia seguinte, GUILHERME informa que o ‘patrão’ de MATHEUS TASSO enviaria um advogado pela manhã. Em seguida, o investigado menciona que quem adimpliria o montante cobrado pelo advogado seria ‘XT’, identificado pelas investigações como sendo MOISÉS MARCÍLIO DOS PASSOS. 



    Para mais, o possível envolvimento de GUILHERME com o tráfico de drogas também pode ser verificado a partir da apreensão de seu aparelho celular no AAI n. 37-2024-3, que gerou o Relatório de Investigação n. 34/2023/NIAC.



    Dessa forma, há fortes indícios de que GUILHERME CLAUDINO DA SILVA pratica o tráfico de drogas, associação para o tráfico e integra organização criminosa” (fls. 6-8; 11, e-doc. 4). 



    Em 27.8.2024, o Tribunal de origem ao julgar o Habeas Corpus n. 5042691-61.2024.8.24.0000 afastou o alegado constrangimento ilegal pela pretensa ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente:



    “Na impetração alega-se, substancialmente, a ausência de contemporaneidade e a falta de observação, pela Autoridade, dos bons predicados do paciente. 



    Ao indeferir a inicial observei que a ausência de contemporaneidade conflita com o histórico do paciente, e com certa recorrência na prática da atividade ilícita, com o que os supostos bons predicados perdiam o brilho. Observei, ainda, não remanescerem documentos hábeis a demonstrar que o paciente demandasse tratamento não disponível na unidade prisional.



    Assim destaquei: 



    As impetrantes alegam que a prisão carece de contemporaneidade porque, afinal, não se teriam registros posteriores aos fatos investigados, ambientados em 2023. 



    De fato não há registro de condutas posteriores, mas há de condutas anteriores ligadas aos fatos aqui apurados. É o que assinala a certidão juntada ao pedido de prisão (evento 5 dos autos n. 5000586-65.2024.8.24.0163), referindo-se à medida deferida ainda nos idos de 2022, que apurava a atividade, em curso ao menos desde 2021, segundo consta do requerimento de preventiva. 



    Ou seja, tratava-se de atividade bastante estruturada, praticada ao longo dos anos, demonstrando a solidez do negócio e o contínuo envolvimento até então do paciente.



    Daí, é de lembrar, a decisão que determinou a preventiva pautou-se, entre outros, no risco de reiteração. No que interessa, aliás, destacou a autoridade que ‘desse modo, as circunstâncias expostas têm o condão de demonstrar a contemporaneidade dos fatos e o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, que livres encontrarão os mesmos estímulos à prática delitiva e poderão continuar cometendo outros crimes semelhantes aos supostos delitos descritos nestes autos’ (evento 14 daqueles autos). 



    Convém ressaltar, também, embora se pince o argumento de contemporaneidade descontextualizado, que o decreto aponta o robusto empreendimento em torno dos indiciados – entre eles, o paciente – dando conta, como se diz na decisão, que a custódia nada tem de caprichosa, sobretudo diante do histórico e da comunhão de interesses. 



    No mais, é de se destacar, o fato de ocupar então o paciente atividade lícita não lhe beneficia diante do histórico e do contexto. Conforme tem reiteradamente firmado o STJ, eventuais bons predicados, a exemplo da ocupação lícita e mesmo da primariedade, não obstam a prisão quando há elementos palmares à sua decretação (entre tantos, AgRg no HC 910.478/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Decisão de 11.06.24)



    (...) Não houve, naturalmente, alteração do estado de coisas, e não há nada em princípio, dada a quadra dos acontecimentos, para que a decisão seja, ao menos por ora, revista. 



    Isso posto, voto no sentido de denegar a ordem” (e-doc. 3). 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 942.463/SC, assentou:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista a participação do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, denominada ‘Tropa C. D. B.’ – fls. 31-32. 



    A propósito, trago o seguinte trecho da decisão:



    ‘os delitos investigados, como o tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa, pelo menos, sem desconsiderar possível corrupção de menores, são de extrema gravidade, aliado ao fato de que envolvem múltiplos agentes, facção criminosa e inúmeras drogas envolvidas, dentre elas, a denominada 'k9', droga pouco conhecida na região, mas que, segundo investigações, já vinha sendo comercializada pelos investigados nesta Comarca, os quais inclusive comemoravam o 'sucesso' do produto ao se depararem com usuários so os efetiso do estupefaciente. Não é demais lembrar que esta substância é conhecida como 'droga zumbi', justamente por possuir um elevado poder viciante e de destruição do indivíduo’ – fl. 34.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. 



    Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (...). 



    Outrossim, ressalte-se que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito. 



    A propósito:



    (...) Vale destacar, ainda, que ‘a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto 'a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa’ (AgRg no RHC n. 179.964/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023). 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 13). 



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada para preservação da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    Ademais, a custódia cautelar também foi imposta com fundamento na periculosidade dos agentes, evidenciada pela existência de indícios 
de que o paciente integra associação e organização criminosa estruturada voltada para o crime de tráfico de entorpecentes (fls. 10, e-doc. 4). Assentou-se que o “possível envolvimento de Guilherme na empreitada criminosa pode ser visto, ainda, por meio de conversas do já mencionado Grupo de WhatsApp ‘Tropa do C.D.B.’, no qual Guilherme, em tese, abertamente, praticava o tráfico de drogas” (fl. 6, e-doc. 4). 



    Destacou-se que foi identificado no “grupo de WhatsApp[,] com 40 membros, cuja temática girava em torno de supostas negociações de drogas, além de alertas sobre movimentações de viaturas, operações policiais e divulgação de prisões/apreensões. A propósito, tal grupo foi criado por Matheus Tasso e denominava-se ‘Tropa do C.D.B.’, em alusão às iniciais de Capivari de Baixo. Por fim, na descrição do referido grupo, constava a seguinte mensagem: ‘Rapaziada que tiver no grupo fortalece aí avisando quando ver os verme assim a rapaziada que mete corre pode ficar mais de boa’ (fl. 5, e-doc. 4).



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 
n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO. 1. A gravidade concreta do crime (esquema estruturado de venda de expressivo volume de entorpecentes, com intimidação da população local) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual exercido papel de liderança, respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 214.282-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    11. Sobre a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o Tribunal de origem assentou que “não há registro de condutas posteriores [cometidas pelo paciente], mas há de condutas anteriores ligadas aos fatos aqui apurados. É o que assinala a certidão juntada ao pedido de prisão (evento 5 dos autos n. 5000586-65.2024.8.24.0163), referindo-se à medida deferida ainda nos idos de 2022, que apurava a atividade, em curso ao menos desde 2021, segundo consta do requerimento de preventiva”, enfatizando que um dos fundamentos utilizados para a segregação preventiva foi o risco de reiteração delitiva. Concluiu que se “tratava de atividade bastante estruturada, praticada ao longo dos anos, demonstrando a solidez do negócio e o contínuo envolvimento até então do paciente” (fl. 2, e-doc. 5).



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...) 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    12. Na sequência, ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 5064434-30.2024.8.24.0000, em 3.12.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu inexistir desídia ou omissão do juízo de origem a configurar excesso de prazo para a formação da culpa:



    “Com as informações pode-se concluir, ao menos ao primeiro olhar, que o processo segue seu curso natural, cujas intercorrências que eventualmente alongam sua solução são bastante ordinárias, como a necessidade de expedição de precatórias. Não há, de acordo com o relato da Autoridade, qualquer elemento que demonstre minimamente alguma desídia ou omissão. Eis os termos das informações:



    Considerando a solicitação de informações ‘unicamente em relação à dedução de mora’, conforme solicitado por Vossa Excelência (evento 112), informo o que segue. 



    A presente ação penal foi ajuizada em 25/07/2024 (evento 1, DOC1), determinando-se a notificação dos denunciados em 29/07/2024 (evento 10). 



    Em 02/08/2024, o paciente, Guilherme Claudino da Silva, foi notificado (evento 33, CERT2) e apresentou defesa prévia em 14/08/2024, na qual também requereu a revogação da sua prisão preventiva (evento 51, DEFESA PRÉVIA1). 



    O pedido de revogação da prisão do paciente foi analisado e indeferido na decisão proferida em 04/09/2024 (evento 62), uma vez que não houve modificação da situação fático-jurídica que ensejou a decretação da medida. Na mesma oportunidade, o juízo solicitou a certificação nos autos acerca do cumprimento de carta precatória distribuída para notificação de outro denunciado, qual seja, Matheus Tasso Barbosa, e intimou o Ministério Público para manifestação acerca da arguição de nulidade apresentada pela defesa do denunciado Matheus Cardozo Arantes. 



    Após manifestação do Ministério Público, em 24/09/2024 este juízo entendeu imprescindível a realização de diligências, diante da existência de dúvida relevante acerca da hipótese apresentada no tocante a eventual ilicitude das provas utilizadas pra a deflagração da ação penal, a qual certamente poderia impactar a todos os denunciados, e determinou, com fundamento no art. 55, § 5º, da Lei n. 11.343/2006, a intimação da autoridade policial para prestar informações concretas, no prazo de 5 dias (evento 83). 



    Não obstante a pendência de cumprimento da carta precatória (evento 93), o último denunciado, cuja notificação ainda não havia sido formalizada, compareceu espontaneamente aos autos, tendo apresentado defesa prévia em 30/09/2024 (evento 95). 



    Na sequência,